Tribunal: TJES
Processo: 5009433-75.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009433-75.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: KAROLAYNE NASCIMENTO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. BICICLETA. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. COMPRA CANCELADA. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MERCADO LIVRE. PLATAFORMA DE ANÚNCIO/PAGAMENTO INTEGRANTE DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5009433-75.2023.8.08.0021

Recorrente: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Recorrida: KAROLAYNE NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 9885725).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE
INTERNET
LTDA,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, eis que não atuou na cadeia de fornecimento do produto;
b)
a preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que houve a devolução do valor pago pelo produto;
c)
inexistência de danos morais passíveis de indenização, ou a redução do
quantum
fixado;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto por integrar a cadeia produtiva (gerenciamento de pagamento), respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Ademais, mesmo que a parte recorrente tenha sido apenas intermediadora da prestação de serviços, é notório que ela incorpora a cadeira de consumo, nos termos do art. 18 do CDC, respondendo solidariamente pelos danos sofridos pelo consumidor.

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, por meio da utilização da plataforma de compra e venda pela
internet
.

De outro lado, no que se refere à preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que houve a devolução do valor pago pelo produto antes da propositura da presente ação, é sabido que as condições da ação devem ser aferidas com base na Teoria da Asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial.

Contudo, a análise da indigitada preliminar confunde-se com o mérito da ação, e será analisado em conjunto com o mesmo.

Quanto ao mérito, o cerne da presente lide prende-se apurar quanto à responsabilidade da parte recorrente em indenizar a recorrida pelos alegados danos extrapatrimoniais sofridos ante a entrega de produto diverso do adquirido, que motivou o cancelamento da compra dentro do prazo legal (7 dias – art. 49 do CDC).

Ao analisar os autos, verifico que fora ajuizada anteriormente uma outra demanda pela recorrente (proc.5002773-02.2022.8.08.0021
), que teve como objeto somente a pretensão de devolução do valor pago pela compra cancelada.

De fato, houve a devolução do valor pago pelo produto, que somente aconteceu após o ajuizamento da demanda anterior, ingressando a parte recorrente com nova ação judicial para ressarcimento dos alegados prejuízos imateriais.

In casu,
o
Juízo a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte recorrentes ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Em que pese a alegação da parte recorrente em suas razões recursais, sigo o entendimento do Juízo de 1º grau no que tange à evidente falha na prestação de serviços decorrente da demora considerável no ressarcimento do valor pago pela compra cancelada, que somente ocorreu após o ajuizamento de ação judicial pela parte recorrida.

Além do mais,
“[...] A demora em questão (cerca de 04 meses após a devolução) suplantou o mero descumprimento contratual, configurando descaso, desconsideração e desrespeito ao consumidor. Tratamento esse que frustra a expectativa do indivíduo, bem como, tratava-se de quantia de mais de vinte mil reais, valor do qual não se pode considerar irrisório”
(
sic
– ID 9885720, negritei).

Desse modo,
restou satisfatoriamente demonstrado que os danos suportados pela recorrida extrapolaram a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE
INTERNET
LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de origem.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)